Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em cumprimento de sentença e integrada por sucessivos Embargos de Declaração que foram rejeitados, indeferiu o pedido de consulta via sistema "CRC JUD", visando ao encontramento de patrimônio da parte executada, sob a alegação de que “a certidão pretendida pode ser obtida pela própria parte, junto ao CRC, no endereço eletrônico https://registrocivil.org.br/ (link), mediante o pagamento de emolumentos, prescindindo, portanto, de iniciativa judicial”. Defende o Recorrente, em suma, que necessita da ingerência do Poder Judiciário para obter dados que se fazem necessários à emissão da certidão de casamento pretendida. Afirma que: “somente o juízo com seu acesso pode obter a informação sobre possível casamento da executada afim de viabilizar a continuidade da execução”. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a pesquisa via CRC-JUD com vistas à localização de eventual certidão de casamento da Executada, ora Agravada. Pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a pesquisa via CRC-JUD com vistas à localização de eventual certidão de casamento da Executada, ora Agravada. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo no seu efeito ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de reformar a decisão e determinar a pesquisa via CRCJUD; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; Preparo acostado ao ID 64673173. É a suma do necessário. Recebo o recurso, sem o efeito pretendido no item “a” dos pedidos, uma vez que, além de não constar das razões recursais qualquer argumentação que ampare o pleito liminar, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Intime-se para contraminuta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 07 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator